Tribunal: TJSP
Processo: 2273202-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de astreintes e honorários advocatícios. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Tese de que não houve descumprimento das tutelas de urgência como alegado pelo exequente. Descabimento. Documento juntado pela própria agravada dando conta do cumprimento quase um mês após o decurso do segundo prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de astreintes e honorários advocatícios. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Tese de que não houve descumprimento das tutelas de urgência como alegado pelo exequente. Descabimento. Documento juntado pela própria agravada dando conta do cumprimento quase um mês após o decurso do segundo prazo estipulado. Excesso de execução. Inocorrência. Resistência reiterada da executada ao cumprimento do comando judicial. Honorários advocatícios. Alegação de que não pode a multa ser usada como base de cálculo dos honorários. Inocorrência. Honorários advocatícios fixados em sentença, por equidade, acrescidos tão somente de atualização monetária e juros de mora. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273202-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado ANTONIO NUNES
FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273202-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5790
2
Agravo de Instrumento no 2273202-31.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Antonio Nunes Freire
Juiz de Direito: Rodolfo César Milano
VOTO No 5790
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Cobrança de astreintes e honorários advocatícios. Insurgência
contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela
executada. Tese de que não houve descumprimento das tutelas de
urgência
como
alegado
pelo
exequente.
Descabimento.
Documento juntado pela própria agravada dando conta do
cumprimento quase um mês após o decurso do segundo prazo
estipulado. Excesso de execução. Inocorrência. Resistência
reiterada da executada ao cumprimento do comando judicial.
Honorários advocatícios. Alegação de que não pode a multa ser
usada como base de cálculo dos honorários. Inocorrência.
Honorários advocatícios fixados em sentença, por equidade,
acrescidos tão somente de atualização monetária e juros de mora.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Amil
Assistência Médica Internacional S/A contra decisão que, nos autos de ação
de obrigação de fazer movida por Antonio Nunes Freire, ora em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada,
ora agravante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não houve
descumprimento da tutela deferida, não havendo que se falar, por
consequência, em aplicação de multa. Pontua a aplicação do artigo 537,
incisos I e II, do CPC, para redução do quantum no presente caso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273202-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5790
3
atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como
para não gerar enriquecimento sem causa. Aduz que a multa por
descumprimento não pode servir de base de cálculo para honorários,
conforme prevê o artigo 85 do CPC. Por tais razões, requer o efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida para afastar totalmente
as astreintes ou, alternativamente, a redução do valor devido, bem como a
exclusão dos honorários advocatícios.
O recurso foi recebido sem a concessão do efeito
suspensivo pleiteado e as informações foram dispensadas (fls. 50/51).
Contraminuta às fls. 54/63.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença
aparelhada pelo agravado em face da agravante, por meio do qual busca o
pagamento das astreintes em razão do descumprimento das tutelas de
urgência deferidas durante o curso do processo de conhecimento e
confirmadas na sentença, bem como dos honorários advocatícios.
Em que pese os argumentos apresentados pela
agravante, certo é que não restou demonstrado o cumprimento, nos prazos
estipulados, das tutelas de urgência deferidas, conforme documentos juntados
pela própria executada, ora agravante.
Como bem destacou o juízo a quo em sua decisão (fls.
306 dos autos originários):
“A impugnante teve ciência da decisão em 23 de junho de
2015, às 13h40min (fls.101 da fase de conhecimento), mas
somente deu cumprimento à determinação em 22 de julho
de 2015, conforme alegado pela impugnante, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273202-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5790
4
corroborado pelo documento de fls. 189, juntado pela
própria impugnante, onde não consta nenhum atendimento
pela "Clínica Bairral" antes desta data.
Às 16h23min do dia 17 de junho de 2019, decorreu o prazo
de 30 dias de descumprimento da primeira decisão, e a
segunda somente foi cumprida após 29 e nove dias de
inobservância.” (grifo nosso)
Assim, tendo ficado provado o não cumprimento das
tutelas de urgência, correta a cobrança das astreintes fixadas, não havendo
que se falar em redução do quantum, haja vista a reiterada resistência da
agravante ao cumprimento do comando judicial.
Quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não
assiste à recorrente, na medida em que nos cálculos apresentados pelo
exequente, está claro que os honorários foram atualizados monetariamente e
acrescidos de juros de mora, observando o quantum fixado na sentença, para
só então serem somados ao valor das astreintes no cômputo total do débito.
Desse modo, verifica-se que a multa não foi usada como base de cálculo dos
honorários, até mesmo porque os honorários advocatícios foram fixados por
equidade em R$ 1.500,00.
Destarte, em que pese a argumentação apresentada
pela recorrente, a decisão agravada não comporta reforma.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora